Tribunal: TJES
Processo: 0013328-47.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013328-47.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDICTA DE SOUZA ALVARENGA e outros (2)

APELADO: REINALDO SANTOS DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. LOTEAMENTO.
LEI MUNICIPAL Nº 2.927/2008. INSTITUIÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL “PARQUE DAS FLEIXEIRAS”. ACESSO IMPEDIDO AOS ENTÃO POSSUIDORES.
COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR AO ESBULHO. INVASÃO DE ÁREA. CLANDESTINIDADE. INÍCIO DE CONSTRUÇÃO PRECÁRIA.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONFERIDA ÀS REQUERENTES.
RECURSOS CONHECIDOS
PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
.

1. Analisando o conjunto probatório, identifica-se que o requerido, aproveitando-se do obstáculo imposto pela Lei Municipal nº 2.927/2008, que instituiu o Parque Natural Municipal “Parque das Flexeiras”, ocupou clandestinamente os lotes indicados na inicial e iniciou uma construção precária, cuja invasão foi noticiada pelas requerentes, exercendo os atos de posse que lhe cabiam, deixando claro à autoridade policial que havia sido colocado fogo na mata declarada como parque pela municipalidade, fato que lhes impedia de ingressar nos lotes, assim como qualquer outro, e que também deveria ter sido obstado pelas autoridades públicas, que não impediram o particular de construir em contravenção a lei.

2. As requerentes exerceram a posse desde 1993, em continuidade à posse do antecessor, sendo que, a partir de 2008, em razão do obstáculo imposto pela municipalidade (Lei nº 2.927/2008), foram impedidas de promover qualquer alteração nos lotes, incluídos em área de proteção ambiental, assim como qualquer outro particular, no entanto, o requerido iniciou construção precária na área declarada como parque natural municipal, sem nenhuma autorização, esbulhando a posse das requerentes, que não apenas adimpliram os tributos municipais, como também cuidavam da área, que deveria ser fiscalizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (art. 7º da Lei nº 2.927/2008), noticiando a atividade ilegal assim que ocorrida.

3. Os lotes estavam localizados em uma zona de mata preservada, na qual claramente ocorreram invasões, neste caso, em tempo, observadas pelas efetivas possuidoras, que estavam com sua posse limitada pelo ato municipal, situação distinta de abandono.

4. As requerentes comprovaram o exercício da posse, que apenas não era pleno em razão de lei municipal que declarou a área de preservação permanente e impediu o acesso aos imóveis, bem como o esbulho praticado pelo requerido, que, ciente do impedimento ao acesso na área de proteção ambiental, realizou queimadas e iniciou construção precária, razão pela qual deve ser acolhido o pedido reintegratório, tal como pleiteado expressamente no apelo adesivo.

5. Não há que se falar em indenização por ocupação indevida, pois havia obstáculo ao ingresso na área por quaisquer das partes, o que somente cessou posteriormente (com a revogação da Lei nº 2.927/2008 pela Lei 4.133/2017), quando as requerentes já estavam sendo beneficiadas pela tutela de urgência anteriormente concedida, que lhes assegurou a proteção possessória, impedindo que o requerido efetivamente consolidasse a situação de fato.

6. Recursos conhecidos para negar provimento ao recurso principal do requerido e dar provimento ao recurso adesivo das requerentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR provimento ao recurso principal do requerido, mantendo a sentença que rejeitou seu pedido contraposto, e DAR provimento ao recurso adesivo das requerentes, para reformar a sentença e acolher o pedido de reintegração de posse, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos, respectivamente, por

REINALDO SANTOS DO NASCIMENTO
e por
BENEDICTA DE SOUZA ALVARENGA e LUCIA PENHA DE SOUZA NOVAES BARBOZA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de
reintegração
de
posse
movida por estas em face daquele, julgou
improcedente
a pretensão autoral, assim como o pedido contraposto, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em seu arrazoado, o requerido/apelante principal sustenta que: 1)
“passou a exercer a posse sobre o terreno em litígio no ano de 2011, quando a área não estava delimitada e com a vegetação alta, refletindo uma situação de total abandono, que perpetuava ha aproximadamente 20 anos”;
2)
“com a posse o Apelante passou a limpar e demarcar o terreno, além de dar início a urna construção e o plantio de um pequeno pomar”
; 3) a
“obra inacabada ou mesmo deficiente só aponta resquícios de inépcia e/ ou falta de recursos financeiros para conclusão, sem condão de representar o modo do desempenho da posse do Apelante”
; 4)
“
o fato da área ser ou deixar de ser de preservação ambiental, não interfere no direito possessório
”
; 5)
“o apelante é reconhecido como o possuidor da gleba de terra do loteamento Parque das Flexeiras, uma vez que sempre foi visto preservando e cuidando da área, bem como cultivou algumas plantações no local”;
6)
“demonstra-se estarem presentes provas irrefutáveis de que o Apelante confere função social a sua posse justa, valendo-se da concessão de manutenção na posse”.

Já as requerentes/apelantes adesivas defendem, em suas razões, que: 1) adquiriram os lotes 18 e 19 do Loteamento Parque das Flexeiras, em Perocão, Guarapari/ES por instrumento particular, com instalação/manutenção de cercas e pagamento de impostos; 2) o requerido invadiu o terrenos no período em que a estrada de acesso estava bloqueada pelo Município; 3)
“não abandonaram os imóveis e demandaram todos os esforços cabíveis para fazer cessar a invasão”
; 4) “
comprovaram através de documentos, fotos, depoimento de testemunhas, inclusive, com a confissão do Réu, bem como com a juntada das Leis que declararam a Área de preservação Permanente, imagens aéreas comprovando o bloqueio da estrada de acesso ao terreno, comprovação do pagamento de impostos, dentre outros, que sempre exerceram a posse dos terrenos objeto da lide”;
5)
“Deve ser reconhecida a invasão clandestina e de má-fé do Recorrido, visto que, ao contrário do que alega, tinha total conhecimento da ilegalidade de seu ato, mesmo antes
d
e ser notificado”.

Registra-se, de início, que na inicial, ajuizada em 16/12/2014, as requerentes narraram que adquiriram os lotes 18 e 19 do loteamento Parque as Flexeiras, no bairro de Perocão, Guarapari/ES, em 1993, com instalação de cercas, roçado, entre outros, e pagamento de impostos, embora ainda no nome do cedente, cujos direitos de posse lhes foram transferidos.

Segundo as requerentes, em março de 2014, a municipalidade interditou o acesso ao local, que seria transformado em área de preservação permanente, o que impediu o acesso aos imóveis, período em que buscou administrativamente a solução do problema junto à municipalidade.

Aduziram na exordial que, quando conseguiram o acesso, constataram a invasão do requerido, que iniciou uma construção de alvenaria em um dos lotes e realizou plantações no outro, e se negou a desocupar a área, salvo se houvesse pagamento de indenização.

Diante disso, afirmaram que, em novembro de 2014, buscaram a autoridade policial para lavratura de Boletim de Ocorrência, sendo que o requerido continuou a construção, de modo que ajuizaram a presente demanda, em que pleitearam a reintegração de posse e demolição da construção erigida nos imóveis, além de indenização pela ocupação indevida (a partir do esbulho em março de 2014 até a efetiva desocupação).

À peça vestibular, as requerentes colacionaram os contratos de cessão de posse dos aludidos lotes, registrados no Cartório de Títulos e Documentos em 1993, assim como as informações relativas ao cadastro municipal e pagamento do IPTU dos imóveis em 2013 e 2014 (incluindo os vencidos), além de fotografias de uma construção em fase inicial e do citado Boletim de Ocorrência em que noticiaram a invasão dos lotes e a infrutífera tentativa de solucionar a questão com o requerido.

A
liminar de reintegração de posse foi deferida
pelo julgador de origem, em 29/01/2015, que identificou que (fls. 49/50):

Em vista da documentação acostada a inicial,
demonstrou-se que as autoras exerciam a posse do imóvel
, como
também demonstrou as alterações no local e, inclusive, a resistência que opuseram as investidas do requerido
, consoante se extrai do boletim de ocorrência juntado nos autos.

Por outro lado, as fotografias demonstram o
flagrante interesse do requerido e
m
consolidar situação de fato, a fim de se manter na posse do bem de forma ilícita, tratando logo de levantar no local construção, sem qualquer tipo de autorização estatal
, ou seja,
constrói-se
(...)
em área de interesse ambiental, em loteamento clandestino e ainda sobre posse de terceiro, razão pela qual defere-se a liminar
determinando-se que as autoras sejam imediatamente reintegradas na posse dos Lotes nº 18 e 19; Gleba 18 e 19; Loteamento Parque das Flexeiras; Perocão; Guarapari-ES, eis que se demonstrou todos os requisitos do art. 927 do CPC.

Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão (tombado sob o nº 0003539-87.2015.8.08.0021),
indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/requerido
(fls. 100/106),
e este Egrégio Colegiado, por voto de relatoria do eminente Desembargador Substituto Marcos Assef do Vale Depes,
por julgamento havido em 18/08/2015,
negou provimento ao recurso
, destacando que:

Dispõe o artigo 1.196 do Código Civil que
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Superando a teoria subjetivista de Friedrich Carl von Savigny, o Código Civil brasileiro adotou a teoria objetivista capitaneada por Rudolf von Ihering segundo a qual a posse não é o poder físico da pessoa sobre a coisa, mas sim a exterioridade da propriedade. O que importa para a caracterização da posse é o uso econômico, a destinação das coisas e a forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.

No caso,
apesar de no momento do ajuizamento da ação o agravante estivesse exteriorizando alguma das faculdades da propriedade, notadamente com a construção de casa de alvenaria e a plantação nos terrenos disputados, entendo, prima facie, que ele obteve a coisa por meio do vício da clandestinidade
.

Nas palavras dos professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, a posse clandestina
“adquire-se às ocultas de quem exerce a posse atual, sem publicidade ou ostensividade, mesmo que a ocupação seja eventualmente constatada por outras pessoas”
. E os autores seguem explicando o instituto:

Isto significa que, malgrado originariamente clandestina a apropriação do bem, surge a posse quando a ocupação se torna pública e ostensiva, precisamente no instante em que vítima já tenha condições reais de conhecer a violação a seu direito. Tal asserção implica em recusa da alegação do possuidor quanto a sua especialíssima impossibilidade de conhecimento da ocupação furtiva por parte do detentor. Pelo contrário, o fim da clandestinidade – e, consequentemente, a transmudação da detenção em posse – requer que o espoliado, pelas circunstâncias objetivas, possa tomar ciência do esbulho.

A meu sentir,
as provas indicam, que o agravante se apoderou dos terrenos às ocultas e às escondidas, de maneira injusta, porquanto, constato que as agravadas eram as responsáveis, por exemplo, pela quitação os débitos para com o fisco, como se percebe das guias para pagamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU
colacionadas às fls. 25/6, 34 e 36/7.

Por isso, a proteção possessória não socorre ao agravante, pois a sua
“posse”
permanece com caráter clandestino, afinal,
“salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.”
(CC., art. 1.203)

Aliás, como se sabe
, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”
(CC., art. 1.208).

Valendo-me da cognição sumária inerente ao estágio processual da ação originária,
considero plausíveis as alegações das autoras-agravadas no sentido de que foram esbulhadas do imóvel pelo agravante, pois este, em tese, tratou de promover construções e plantações em terreno alheio a fim de conferir ar de proprietário e/ou possuidor da área
.

Logo, atendo-me à análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, entendo que
as provas que formam o instrumento inclinam para o esbulho da posse das agravadas praticado pelo agravante
.

(...).

Em contestação, o requerido defendeu que o terreno estava abandonado há mais de duas décadas, sem delimitação e com vegetação alta, e que várias pessoas iniciaram construções em lotes vizinhos em razão do abandono, afirmando que ocupou o terreno em 2011, com limpeza e demarcação, iniciando a construção em 2013, além de plantar um pequeno pomar (fl. 59).

Diante disso, pleiteou a improcedência da pretensão autoral, bem como formulou pedido contraposto para que fosse mantido na posse dos imóveis, requerendo, outrossim, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção das acessões e benfeitorias, com direito à indenização (fl. 64).

À peça de defesa, o requerido também juntou fotos dos terrenos, com a construção já com a laje e plantação.

Veja-se que foi nesse contexto que, em réplica, as requerentes
colacionaram aos autos a cópia da Lei Municipal nº 2.927/2008 que instituiu o Parque Natural Municipal “Parque das Flexeiras”, cujos objetivos, dentre outros, foi garantir a preservação e intocabilidade dos ecossistemas naturais integrantes da área antropizada, popularmente conhecida como “Loteamento Parque das Flexeiras” e áreas de entorno
(artigo 3º, inciso I) – fl. 124.

Realizada prova pericial para avaliação de benfeitorias, apurou-se que a existência de edificação de
“obra não salubre, sem projeto e, portanto, sem garantia estrutural”
(fl. 195).

O
expert
destacou que a construção
“não oferece segurança”,
pois,
“além de não possuir um responsável técnico, visivelmente trata-se de uma obra precária”,
ressaltando que
“a área do cômodo coberto pela laje não é suficiente para se considerar uma moradia, na melhor das hipóteses, pode ser utilizado para armazenar ferramentas e materiais, desde que não seja construído nada em cima, entretanto, devido ao fato de se encontrar em região central, fatalmente se tornará necessária demolição a fim de viabilizar a construção de algo passível de habitação”
(fl. 195).

Em audiência de instrução, em 10/12/2020, as testemunhas Jessé Vale, Adriano de Jesus Pinheiro e Joaquim Amorim dos Santos, arroladas pelo requerido, afirmaram que a limpeza do terreno e início da construção ocorreu há aproximadamente cinco e seis anos, fragilizando a afirmativa do requerido de que ocupou o terreno em 2011 e iniciou a construção em 2013, embora tenham afirmado que os lotes estavam abandonados.

Foi nesse contexto que foi proferida a r. sentença atacada, que consignou que:

(...)

A prova produzida não se inclina a demonstrar que, em algum momento, desde a aquisição do imóvel, em 1993, deu-se o exercício possessório sobre o bem.

Com efeito, aquele que pretende recuperar a posse esbulhada deve, antes de tudo, demonstrar que estava no exercício do poder fático sobre o bem quando se deu o esbulho, o que não ocorreu no caso dos autos.

A esse respeito, esclareço que estabelece o ordenamento jurídico, expressamente, que a alegação de domínio não impede a manutenção ou a reintegração da posse, de maneira que esta ganha proteção jurídica autônoma, independentemente do vínculo de propriedade (art. 557, parágrafo único, CPC).

Dessa forma, verifico que a prova documental destinou-se tão somente à prova de domínio do imóvel em questão.

A prova testemunhal, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que as autoras efetuavam a manutenção do terreno, posto que unânime a versão das testemunhas, que efetivamente estiveram no local, no sentido de que estava “abandonado”.

De igual modo, o boletim de ocorrência, à fl. 30, também não tem o condão de comprovar a versão de que teriam as demandantes embargado a obra, comparecido com frequência ao local, ou sequer praticado atos de vigilância, visto que é prova documental de caráter unilateral.

De mais a mais, a comprovação da posse previamente ao suposto esbulho poderia ter se dado por meio da própria prova testemunhal, de registro fotográfico, ou qualquer outro meio idôneo apto a demonstrar o efetivo exercício de qualquer dos poderes inerentes ao direito de propriedade sobre o terreno – isto é, usar, gozar e dispor da coisa, a teor do que prescreve o art. 1.228, do Código Civil.

Outrossim, não se está diante de uma ação petitória, instrumento processual adequado para veicular pretensão dominial, ao intento de ver reconhecido eventual direito de possuir pelas proprietárias.

Na ação possessória, como dito, discute-se o jus possessionis, por meio da qual há atributo específico e adequado à proteção do fato posse e não do direito de propriedade.

De outra parte, vale repisar que a improcedência da reintegração possessória não tem o condão de reconhecer automaticamente o exercício de posse justa do requerido, pois, ausente a comprovação do primeiro requisito, se reconhece o óbice à análise das demais questões atinentes a tutela da posse.

(...)

Vencidos tais pontos, inicio a apreciativa análise no pedido contraposto.

No particular, cumpre ressaltar que, nas ações possessórias é facultado ao réu formular pedido contraposto, a teor do que dispõe o art. 556, do CPC, o qual transcrevo abaixo:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Tendo em conta o caráter dúplice da demanda no caso presente, formulou o requerido pedido contraposto, almejando obter a proteção possessória sobre o imóvel, bem como o reconhecimento do direito de retenção/indenização em relação às acessões e benfeitorias por ele realizadas.

Como de corriqueiro saber, na ação possessória em que formulada pedido contraposto, incumbe à parte que o requereu, para obtenção de um provimento jurisdicional favorável, a comprovação dos fatos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido.

Ocorre que, melhor sorte não socorre ao réu quanto à referida pretensão, mormente porque os elementos de prova constantes nos autos não se mostraram suficientes a comprovar que a posse do imóvel pelo demandado não se originou de ato clandestino, precário ou violento (CC, art. 1.208), especialmente porque há notícias nos autos de que o local objeto de litígio integrava o Parque Natural Municipal “Parque das Fleixeiras” (fls. 308/314), tese que não foi rechaçada pelo requerido.

A esse respeito, observo que a área de proteção integral foi criada pela Lei Municipal n° 2927/2008, deixando de existir somente em 2017, quando revogada por intermédio da Lei Municipal n° 4133.

De sorte que o lapso temporal em que estava vigente abarca o período em que, do exame dos elementos probatórios coligidos aos autos, teria o réu realizado intervenção e edificação no terreno, atos que notadamente não se coadunam com os fins das unidades de conservação ambiental.

No que toca a prova pericial (fls. 194/205, 214/218, 225/231), verifico que esta foi firme acerca da inexistência de garantia estrutural da edificação, a qual possui aproximadamente 19,20 m2, afirmando, ainda, com clareza, e, por diversas vezes, seu estado de "abandono."

De igual maneira, a perícia demonstrou que não há elementos que indiquem que a edificação tenha sido utilizada como residência, ou que sequer apresenta condições básicas para utilização para este fim, sobretudo “devido ao fato de se tratar de imóvel insalubre”.

De todo modo, pairando dúvidas quanto a comprovação da posse justa do réu, obstado também está o reconhecimento do pleito de proteção possessória ora formulado, assim como inviabilizada a pretensão quanto ao direito de retenção/indenização por eventuais benfeitorias, da forma como postulado pelo réu.

(...).

Analisando detidamente o conjunto probatório, cujos elementos foram consignados anteriormente, identifico razão para alterar parcialmente a r. sentença atacada, pois, ao contrário da conclusão adotada pelo juízo
a quo,
com a devida vênia,
entendo que
as
requerentes comprovaram a posse anterior dos imóveis
,
cujo acesso
somente
lhes foi
obstado
(assim como a qualquer outro possuidor) em razão do

ato normativo
municipal
datado de 2008
,
que declarou a área de proteção permanente
.

Veja-se que, mesmo com o impedimento ao acesso instituído pela lei municipal, as requerentes não abandonaram os seus lotes, pois, ainda com o exercício limitado da posse, adimpliram os tributos municipais, e registraram a ocorrência da invasão tão logo ocorrida (quando constatado o início precário de uma construção em 2014), inclusive noticiando a queimada e construção ilegal.

O requerido, aproveitando-se do obstáculo imposto pela Lei Municipal nº 2.927/2008, que instituiu o Parque Natural Municipal “Parque das Flexeiras”, ocupou clandestinamente os lotes e iniciou uma construção precária, cuja invasão foi noticiada pelas requerentes, exercendo os atos de posse que lhe cabiam, deixando claro à autoridade policial que havia sido colocado fogo na mata declarada como parque pela municipalidade (fl. 30), fato que lhes impedia de ingressar nos lotes, assim como qualquer outro, e que também deveria ter sido obstado pelas autoridades públicas, que não impediram o particular de construir em contravenção a lei.

As requerentes exerceram a posse desde 1993, em continuidade à posse do antecessor, sendo que, a partir de 2008, em razão do obstáculo imposto pela municipalidade (conferir Lei nº 2.927/2008, fls. 124/127), foram impedidas de promover qualquer alteração nos lotes, incluídos em área de proteção ambiental, assim como qualquer outro particular, no entanto, o requerido iniciou construção precária na área declarada como parque natural municipal, sem nenhuma autorização, esbulhando a posse das requerentes, que não apenas adimpliram os tributos municipais, como também cuidavam da área, que deveria ser fiscalizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (art. 7º da Lei nº 2.927/2008), noticiando a atividade ilegal assim que ocorrida.

Nota-se, pela foto de satélite acostada à fl. 205, que os lotes estavam localizados em uma zona de mata preservada, na qual claramente ocorreram invasões, neste caso, em tempo, observadas pelas efetivas possuidoras, que estavam com sua posse limitada pelo ato municipal, situação distinta de abandono.

Nesse contexto, considerando que as requerentes comprovaram o exercício da posse, que apenas não era pleno em razão de lei municipal que declarou a área de preservação permanente e impediu o acesso aos imóveis, bem como o esbulho praticado pelo requerido, que, ciente do impedimento ao acesso na área de proteção ambiental, realizou queimadas e iniciou construção precária, deve ser acolhido o pedido reintegratório, tal como pleiteado expressamente no apelo adesivo (fls. 359).

Destaca-se que, quando cumprida a liminar de reintegração, o requerido informou que residia em outro endereço no bairro Perocão (fl. 74), ou seja, sequer conseguiu o seu intento de finalizar a atividade que iniciou, dada a diligência das possuidoras requerentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível (principal e adesivo) e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso principal do requerido, mantendo a sentença que rejeitou seu pedido contraposto, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo das requerentes, para reformar a sentença e acolher o pedido de reintegração de posse, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida a ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso principal e dar provimento ao apelo adesivo.